Tribunal: TJMT
Processo: 1035560-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035560-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DEVALNIR SANCHES registrado(a) civilmente como DEVALMIR SANCHES - CPF: 544.263.671-15 (EMBARGANTE), MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES - CPF: 968.331.149-00 (EMBARGADO), ALEXANDRE FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 048.002.911-35 (EMBARGADO), HILTON MARQUES SANCHES - CPF: 055.428.231-30 (EMBARGADO), ANDERSON FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 036.047.421-70 (EMBARGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (EMBARGADO), MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES - CPF: 968.331.149-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 048.002.911-35 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON MARQUES SANCHES - CPF: 055.428.231-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 036.047.421-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), KELLY MARCELA MAJOR - CPF: 004.127.651-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGADO CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM O JULGADO –

ALEGADA
OMIS
SÃO NO ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA –

DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO CONJUNTO
–
RECURSOS CONEXOS –

NULIDADE DO JULGAMENTO ISOLADO –
VIOLAÇÃO AO ART. 55, §3º
,
DO CPC – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES –

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
ACOLHI
DOS

COM
EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Verificada a existência de
omissão

quanto ao
julgamento conjunto com recurso conexo
,
a realização de julgamento isola
d
o
de forma injustificada
viola os princípios da não surpresa e da cooperação processual
, o que enseja a anulação do acórdão
por violação ao § 3º do art. 55 do CPC
,
por constituir norma de ordem pública que visa preservar a coerência e a segurança jurídica.

2. Recurso
acolhi
do
com efeitos infringentes
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos p
el
o
ESPÓLIO DE DEVALNIR SANCHES
contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
parte
embarga
da
,
para reconhecer o excesso de execução e determinar que o feito seja remetido à contadoria judicial para cálculo do
quantum
devido
a
título de honorários, de modo que o cumprimento de execução observe, obrigatoriamente, a condenação prevista no título executivo judicial
, conforme ementa abaixo transcrita (ID
282138367
)
.

“
EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGADO CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM O JULGADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Os cálculos apresentados em cumprimento de sentença devem obrigatoriamente observar os critérios estabelecidos no título executivo judicial como data de formação, correção monetária e incidência de juros para que não ocorra o enriquecimento ilícita da parte exequente.

2. Havendo excesso de execução no cálculo homologado pelo juízo condutor do feito, há que ser reformada a decisão recorrida, para que não haja a majoração imotivada do montante sob cumprimento, em flagrante violação aos critérios previstos no título executivo judicial.

3. Recurso
provido.-
”

Em suas razões recursais (ID
284173855
) sustenta a parte embargante que o acórdão incorre em omissão por não ter
sido observada a determinação de julgamento conjunto com o agravo de instrumento de nº 1000957-30.2025.8.11.0000 tendo em vista a reconhecida conexão com o agravo de instrumento nº 1035560-66.2024.8.11.0000
.

Esclarece que o despacho proferido em 01/04/2025 reconheceu a existência de conexão entre os agravos de instrumento
, à
luz do § 3º do artigo 55 do CPC.

Assevera que o acórdão embargado não fez qualquer menção à existência dessa determinação
de julgamento conjunto
ou ao agravo conexo
, não sendo apresentada justificativa para o julgamento isolado, violando assim a ordem proferida, além de frustrar a legítima expectativa das partes quanto à coerência da jurisdição.

Afirma que
ao deixar de observar a ordem expressa de julgamento conjunto, o acórdão incorreu em vício formal que compromete a regularidade do julgamento, tornando imprescindível sua anulação, sob pena de se manter um julgamento contraditório com a própria organização interna do Tribunal e em afronta direta aos princípios da não surpresa, da segurança jurídica e da coerência judicial
, o que caracteriza a omissão prevista no inciso II do artigo 1.022 do CPC.

Defende
que há
omissão quanto ao conteúdo vinculante do título executivo judicial haja vista a determinação judicial para quitação integral da dívida, sendo afastado o limite indenizatório da apólice por tratar-se de seguro prestamista.

Aduz que o acórdão incorreu em omissão com relação
à
impossibilidade de se considerar a existência de depósito judicial para garantir o juízo
em razão de o depósito ter sido realizado na Caixa Econômica Federal, instituição financeira não vinculada ao TJMT, motivo pelo qual
não houve vinculação do depósito ao processo judicial
.

Sustenta ainda existir omissão no tocante à base de cálculo dos honorários de sucumbência
,
já que o valor executado corresponde a

R$ 3.488.827,02 (três milhões quatrocentos e oitenta e oito mil oitocentos e vinte e sete reais e dois centavos).

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja sando o vício apont
ado quanto ao julgamento conjunto
,
para que seja reconhecida a nulidade do julgamento isolado do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1035560-66.2024.8.11.0000, com a consequente anulação do

acordão por violação ao § 3º do artigo 55 do CPC.

Subsidiariamente, reque o acolhimento dos embargos de declaração com relação
à
s demais omissões apontadas para que seja reconhecido o valor exequendo de R$ 3.488.827,02 (três milhões quatrocentos e oitenta e oito mil oitocentos e vinte e sete reais e dois centavos) e a inexistência de depósito judicial válido, além de que seja reconhecida como base de cálculo dos honorários o valor efetivamente devido.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
286657877
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, presentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente
há
omissão
n
o acórdão ora embargado
no que tange à necessidade de julgamento conjunto do presente Agravo de Instrumento com o Agravo de Instrumento de nº
1000957-30.2025.8.11.0000
.

Isso porque, consta do movimento de ID
278459382
dos autos Agravo de Instrumento de nº
1000957-30.2025.8.11.0000
despacho deferindo o pedido de julgamento conjunto na sessão de julgamento do dia 16/04/2025, conforme imagem a seguir:

Desta feita, constata-se que a determinação de
julgamento conjunto não foi observada, tendo o presente recurso sido julgado isoladamente, sem qualquer menção à conexão reconhecida e à necessidade de apreciação conjunta dos
recursos
, em total inobservância
à
regra do § 3ºdo artigo 55 do CPC,
verbis
:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
”

Na hipótese dos autos
,
a conexão foi expressamente reconhecida em razão do evidente risco de decisões conflitantes caso os recursos
fossem julgados separadamente, pois o presente recurso interposto pela parte embargada e o recurso de Agravo de Instrumento de nº
1000957-30.2025.8.11.0000 interposto pela instituição financeira
BANCO PAN S/A
impugnam a decisão que
rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado por inobservância aos requisitos do § 4º do artigo 525 do CPC e homologou os cálculos apresentados pelo exequente
, defendendo a existência de excesso de execução.

Além disso, o reconhecimento da conexão gerou
à
s partes a legítima expectativa de que os recursos seriam apreciados e julgados conjuntamente, em atenção ao princípio da não surpresa e da cooperação processual.

A
inobservância a determinação de
julgamento conjunto sem qualquer justificativa ou fundamentação constitui erro procedimental que compromete a validade do julgamento realizado, uma vez que o acórdão deixou de observar decisão anterior proferida no processo.

Cabe destacar que, ao contrário do que alega a embargada, não se trata de mera irresignação com o resultado do julgamento, mas de efetiva nulidade processual, uma vez que o julgamento realizado desconsiderou ordem expressa de apreciação conjunta dos recursos conexos.

A alegação da embargada de que os "agravos promovidos pelos réus executados foram sim julgados conjuntamente" não
prospera haja vista a inexistência de qualquer menção no
acórdão embargado ao Agravo de Instrumento nº 10009573020258110000, o que
evidencia que
o julgamento ocorreu de forma isolada.

Assim, verifica-se que realmente o aresto contém a omissão apontada com relação
a existência de
conexão
entre os recursos
e
a
necessidade de apreciação
e julgamento
conjunt
o
, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos presentes embargos.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão apontada,
com a, consequente,
anulação do julgamento
do Agravo de Instrumento nº 1035560-66.2024.8.11.0000

realizado
em 16/04/2025
para que
seja apreciado e julgado em conjunto com
o
Agravo de Instrumento nº 10009573020258110000
, em atenção ao princípio da segurança jurídica, da coerência nas decisões judiciais e do respeito às próprias determinações do órgão julgador.

Ante o exposto
acolho
os presentes embargos declaratórios
para sanar a omissão existente no acórdão
e, por consequência, anular o acórdão embargado e determinar que o presente Agravo de Instrumento nº 1035560-66.2024.8.11.0000 seja incluído em pauta para julgamento conjunto com o
Agravo de Instrumento nº 10009573020258110000
, em razão da reconhecida conexão, nos termos do § 3º do artigo 55 do CPC.

No mais, face à anulação do
acórdão embargado
, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025